Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706304-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: ALNOISA DE FARIA COELHO RECORRIDO: LUCIANO DE FARIA COELHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Apresentadas as razões recursais do apelo defensivo (ID no 48117996), intimem-se os apelados para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador